Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011600-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA UNILATERAL E INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica, sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto:

(i) à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e

(ii) à avaliação da suficiência técnica dos documentos apresentados para demonstrar o nexo causal.

III. Razões de decidir

3. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva, bem como a exigência de prova mínima de dano e nexo causal, ainda que admitida a inversão do ônus da prova.

4. Documentos unilaterais, sem qualificação técnica, metodologia pericial ou descrição pormenorizada dos defeitos, não constituem prova idônea para responsabilização civil.

5. A ausência de procedimento administrativo ou perícia técnica inviabilizou a verificação judicial da origem dos danos.

6. Pretensão da embargante traduz-se em rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede exige prova mínima do dano e do nexo causal. 2. Documentos unilaterais sem fundamentação técnica não configuram prova idônea. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004; TJMT, ApCiv 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
(id.302294385), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta obscuridades e contradições que precisam ser sanadas. Sustenta que não foi considerada a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, especializada na prestação de serviços elétricos. Argumenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados.

Aduz que a responsabilidade da embargada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o da Constituição Federal, e que caberia à concessionária produzir provas para afastar as alegações expostas na defesa. Afirma que a embargada não produziu prova da regularidade dos seus serviços, o que violaria o art. 373, II, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso especial.

A embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, id.304629853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., (id.302294385), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.292672353):

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL E INIDÔNEO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica, movida contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados da recorrente, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na responsabilidade objetiva e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC/2002, atrai a incidência da responsabilidade objetiva e autoriza a aplicação do CDC, com possível inversão do ônus da prova.

4. Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia seja objetiva, subsiste à autora o dever de apresentar prova mínima do dano e do nexo causal, não suprível por documentos unilaterais e imprecisos.

5. Os documentos apresentados não caracterizam prova técnica idônea, por carecerem de qualificação profissional, metodologia pericial e especificação detalhada do defeito vinculado à alegada oscilação elétrica.

6. A ausência de instauração de procedimento administrativo ou realização de perícia técnica compromete a aferição judicial quanto à origem dos danos e impede a imputação da responsabilidade civil à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Documentos unilaterais desprovidos de fundamentação técnica e sem contraditório não constituem prova suficiente para imputar responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, arts.14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 14.03.2017; STJ, REsp no 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004; TJMT, ApCiv no 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 16.12.2020..”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos casos de sub-rogação de direito, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade. Nesse sentido, foi expressamente consignado:

"Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor-segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade."

Quanto à alegada vulnerabilidade da seguradora, o acórdão não incorreu em contradição ao não abordar especificamente esse ponto, uma vez que a decisão se baseou na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a suposta falha na prestação de serviços por parte da concessionária.

O acórdão foi expresso ao analisar os documentos apresentados pela seguradora, concluindo que os orçamentos juntados aos autos, embora considerados pela apelante como laudos técnicos, não eram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade, por serem documentos unilaterais, sem especificação técnica pormenorizada dos defeitos por suposta sobrecarga elétrica, sem indicação dos métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas e sem a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Ademais, foi destacado que não houve instauração de processo administrativo para apurar os fatos narrados, nem perícia técnica, que se mostrou prejudicada porque o conserto foi efetuado sem conhecimento da apelada.

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e coerente as questões postas a julgamento, inclusive quanto à aplicação do CDC e à distribuição do ônus da prova.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A função teleológica da norma (art. 1.022 do CPC) foi cumprida com a análise e solução da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025